Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-67.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000941-67.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELOMENA MARIA MORETTI - CPF: 817.401.581-72 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FELOMENA MARIA MORETTI - CPF: 817.401.581-72 (APELANTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL

RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Felomena Maria Moretti contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação e fazer c/c indenização por danos morais proposta por Felomena Maria Moretti.

O Departamento Estadual de Trânsito alega, no apelo que, o furto do veículo das dependências de órgão público configura caso fortuito ou de força maior, o qual decorreu da ação de marginais que invadiram o pátio e supostamente subtraíram a motocicleta da Apelada.

Assevera que a legislação brasileira é clara ao dispor que após o prazo de 90 (noventa) dias sem que o veículo apreendido seja regularizado ocorrerá seu envio imediato a leilão.

Afirma que quando houve a reclamação acerca da propriedade do bem não houve sequer o pagamento dos valores atrasados, razão pela qual ela quer levar vantagem da própria torpeza.

Requer o provimento do apelo para que seja excluída a obrigação de reparar os danos sofridos.

Felomena Maria Moretti recorre adesivamente requerendo a condenação da autarquia em danos morais, aduzindo que sofreu danos em razão de ter ficado sem o seu bem por culpa exclusiva da Recorrida.

Aduz que não concorreu para que a motocicleta fosse furtada do pátio do DETRAN, tanto o é que o furto foi comunicado por eles mesmos.

Postula pela reforma da sentença para que o Apelado seja condenado em danos morais em importe a ser fixado por este Tribunal de Justiça.

Devidamente intimados, nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Felomena Maria Moretti ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, aduzindo, em síntese que:

“a requerente é proprietária de uma motoneta Honda/BIZ 125ES, de cor preta, placa NJJ2100, ano 2007/2008, a qual foi apreendida em 27/7/2012, no município de Aripuanã em razão e se encontrar com o Certificado de Registro de Licenciatura de Veículo vencido há mais de 30 dias, de acordo com Auto de Infração acostado aos autos.

Narra que regularizou junto ao Departamento de Trânsito, na data de 18/8/2014, os valores em atraso referente ao licenciamento, bem como taxa de estadia, conforme controle n. 5232292591.

Afirma que ao buscar sua moto no citado Departamento descobriu que ela havia sido furtada, o que lhe foi informado por meio de acesso ao Boletim de Ocorrência n. 2014.149811, elaborado por Valtair da Silva Rocha em 2/6/2014, comunicando furto ocorrido em 27/5/2014.

Em razão disso está ajuizando a medida judicial com a finalidade de ser ressarcida pelos prejuízos materiais e morais daí advindos”

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a restituir à autora a motocicleta que estava sob a sua guarda e diante da improbabilidade de recuperação converteu a obrigação em reparação de danos patrimoniais em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou ainda em honorários sucumbenciais fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

São esses os fatos a serem analisados.

Para melhor compreensão passo a análise em separado dos recursos.

Apelo do Departamento Estadual de Trânsito

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Departamento Estadual de Trânsito/ DETRAN responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, inexiste controvérsia a respeito da apreensão da Motocicleta, bem como do seu furto no interior do Pátio do DETRAN/MT uma vez que o Boletim de Ocorrências acostado aos autos foi lavrado pelo próprio servidor da Autarquia (ID n. 20791988).

De igual modo, o fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado, o qual tinha o dever de guarda.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 §6o DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Uma vez que os autores são detentores da posse do veículo cujas peças foram subtraídas, quando estava o veículo no pátio do DETRAN, não se há falar em ilegitimidade ativa para propor a demanda.

2. Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido.

3. Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública.

4. Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados.

5. Danos morais devidos. Sentença de parcial procedência mantida.

6. Recurso desprovido.
(N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018) (Grifei)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo
. Recurso não provido.
(N.U 0003595-78.2011.8.11.0021, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) (Grifei)

Assim, correta se mostra a sentença recorrida quanto a responsabilidade de indenizar a Apelada pelo dano material suportados ante o perdimento do bem.

Apelo Adesivo de Felomena Maria Moretti

Em suas razões a Apelante requer a condenação da autarquia em danos morais, sob o fundamento que não concorreu para o ato delituoso e ficou configurada a omissão e negligência da autarquia em não realizar a segurança dos bens a ela custodiados.

Pois bem, os fatos narrados com certeza causaram transtornos e aborrecimentos a Recorrente, no entanto não ficou demonstrada a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil. 4. ed. Malheiros Editores. São Paulo, p. 99).

Nessa linha, apesar da conduta do Apelado em não zelar pelo bem que estava sob sua guarda, inexiste nos autos elementos aptos a comprovar que sofrimento da parte autora a ponto de interferir em seu comportamento psíquico, e, assim legitimar a indenização de ordem moral.

Nesse sentido a jurisprudência de nossa corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos. (N.U. 003199-19.2012.811.0037, Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2017, p. 17/07/2017).

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020